Tribunal: CARF
Processo: 15586.720787/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720787/2013-96
ACÓRDÃO
1401-007.671 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DA UNIDADE RFB
INTERESSADO
VENAC VEICULOS NACIONAIS LIMITADA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
PROLAÇÃO DE NOVO ACÓRDÃO LAPSO MANIFESTO. SANEAMENTO
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser
recebidos com o embargos inominados para correção, mediante a prolação
de um novo acórdão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher e prover
os embargos inominados, para correção dos lapsos manifestos no acórdão embargado, sem
efeitos infringentes.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveria Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveria
Santos (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de Souza,
Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, ausente o Conselheiro Luiz
Augusto de Souza Gonçalves, substituído pelo conselheiro Paulo Elias da Silva Filho.
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.671 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720787/2013-96
2

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração da Fazenda Nacional em epígrafe contra a
decisão proferida no Acórdão n° 1401-006.788, sessão de 17/10/2023, ementado da seguinte
forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103 DA SÚMULA CARF.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos
pendentes de julgamento.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o
contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de valor inferior ao limite de
alçada em vigor na data do exame de sua admissibilidade
No momento da execução do acordão, foi identificado pela Equipe Regional
Especializada em Contencioso Administrativo Fiscal na 7a Região Fiscal, inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto e de erros de escrita ou de cálculo constatados em decisão colegiada,
nos termos do art. 117 do RICARF.
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o
requerimento que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o
conselheiro relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Será dada ciência ao requerente do despacho que indeferir o requerimento
previsto no caput.
Nesses casos em que o Embargante não é o titular da Unidade, é necessária a
demonstração da delegação de competência para que seja suprido o requisito da legitimidade,
sendo esta confirmada por meio Portaria SRRF07 n° 075, de 2021.
Dessa forma, a Unidade de Origem apresentou Embargos Inominados (fls. 1.265)
nos seguintes termos:
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.671 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720787/2013-96
3

O Despacho de Admissibilidade de Embargos (fls. 1.270/1.273), o qual o Sr.
Presidente desta 1a TO/ 4a Câmara desta Seção de Julgamento, acolhe os Embargos Inominados, a
fim de que se corrija o lapso manifesto no acórdão embargado, mediante a prolação de novo
acórdão.
Em seguida, tendo em vista que o Relator originário não mais integra esta TO,
determinou o encaminhamento à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de Processos, para
providenciar o sorteio, sendo o processo encaminhado a este relator para inclusão em pauta de
julgamento.

É o relatório do essencial,

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
Na forma já verificada no despacho de admissibilidade os embargos inominados são
tempestivos, portanto, deles conheço.
O exame de admissibilidade decidido pelo Sr. Presidente dessa turma acolheu 02
(dois) pontos requisitados pelo embargante, referente a inexatidão material:
1) Transcrição no voto fazendo referência uma decisão da 1a Turma de
Julgamento, que teria exonerado em parte lançamento a título de IRPJ e
multa isolada, e
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.671 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720787/2013-96
4

2) Na conclusão do voto quando o voto condutor do Acordão Embargado
constou a negativa de provimento de Recurso Voluntário quando o
objeto de julgamento foi um Recurso de Ofício.

Pois bem, em relação ao primeiro ponto, a decisão de primeira instância, Acordão
n° 07-37.680 (fls. 1.204/1.225) foi proferida pela 3a Turma da DRJ/Florianópolis, que recorreu de
ofício em função da exoneração da integralidade da exigência de IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins,
como se observa nos trechos abaixo colacionados:

Dessa forma, não restam dúvidas sobre inexatidão material no acórdão embargado
no ponto.
Para o segundo ponto, o relator, na sua conclusão, conduziu seu voto pelo não
provimento do recurso voluntário, sendo que o julgamento foi apenas do Recurso de Ofício,
interposto pela presidência da Turma da DRJ, tendo em vista a exoneração da exigência superar o
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.671 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720787/2013-96
5
limite estabelecido no art. 1o da Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, do Ministro de Estado
da Fazenda:

Compulsando os autos, verifica-se que não houve interposição de Recurso
Voluntário frente ao Recurso de Ofício, dessa forma, confirmada a inexatidão material no ponto.
Diante de tudo exposto, devem ser acolhidos os embargos inominados para corrigir
a inexatidão material apontada no acordão embargado, de modo que os equívocos apontados
sejam corrigidos, passando o voto a constar a seguinte redação:
Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
Apresento abaixo o demonstrativo do crédito tributário constituído
no presente processo.

À época da interposição do recurso vigia a PORTARIA MF No 3, DE 03
DE JANEIRO DE 2008, posteriormente revogada pela Portaria MF no 63, de
09/02/2017, que estabelecia o valor limítrofe para interposição de Recurso de
Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)
Entretanto, em 17 de janeiro de 2023 foi publicada a Portaria MF No
2 que alterou o valor de alçada para interposição de Recurso de Ofício a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.671 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720787/2013-96
6

Aplica-se, portanto, a Súmula CARF no. 103 abaixo transcrita.

Conclusão
Desta forma, VOTO por NÃO CONHECER do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Conclusão:
Isto posto, voto por conhecer e acolher os embargos inominados opostos, sem
efeitos infringentes, retificando o Acordão n° 1401-006.788, nos termos acima discriminados.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 1280
DF CARF MF
Original